Tribunal: STJ
Processo: 0005568-83.2015.4.03.6100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3067910 - SP(2025/0381677-9)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: EDISON BALDI JUNIOR - SP206673
CESAR EDUARDO FUETA DE OLIVEIRA - SP460093
AGRAVADO
: JOSE DE MELO ANDRADE DA SILVA
ADVOGADOS
: THABADA ROSSANA XIMENES - SP195477
CARLOS LOPES CAMPOS FERNANDES - SP234868
DANIELE CAMPOS FERNANDES - SP249956
BRANCA FERNANDES VERDERAME - SP474691
LAIS SILVA RAGNO - SP475190
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
NÃO
CONHECIDO EM DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I - Trata-se, na origem, de ação visando à substituição da TR por
índice de correção monetária mais vantajoso sobre os depósitos do FGTS.
Na sentença, o pedido foi julgado improcedente. No Tribunal de
origem, deu parcial provimento ao recurso.
II - Verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia
dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à
matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o
reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula
do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não
enseja recurso especial".
III - Não há violação do
do
(art. 1.022 do
art. 535
CPC/1973
quando o Tribunal
se manifesta clara e
CPC/2015)
a quo
fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da
controvérsia, apreciando-a (art. 165 do
e
do
,
CPC/1973 art. 489
CPC/2015)
apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária
aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
IV - Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal
quando a parte recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria
sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar
em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita
do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao
dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua
particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido
nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos
infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de
fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n.
284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
Documento eletrônico VDA54487881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/02/2026 09:21:50
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: b108c87e-89c6-465d-bc40-5c21a6c1a83b

deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia."
V - Relativamente às demais alegações de violação, esta Corte
somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de
origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada,
não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o
enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto
à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi
apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356
da Súmula do STF.
VI - Verifica-se que a controvérsia foi dirimida pelo Tribunal de
origem, sob enfoque eminentemente constitucional, competindo ao
Supremo Tribunal Federal eventual reforma do acórdão recorrido, sob pena
de usurpação de competência inserta no
da Constituição Federal.
art. 102
Considerando que há recurso extraordinário interposto nos autos, é inviável
a providência prevista no
do
Nesse sentido: AgInt no
art. 1.032
CPC/2015.
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda
REsp n. 1.626.653/PE,
Turma, julgado em
DJe
26/9/2017,
6/10/2017; REsp n. 1.674.459/RS,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/8/2017,
DJe 12/9/2017.
VII - Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de fevereiro de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA54487881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/02/2026 09:21:50
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: b108c87e-89c6-465d-bc40-5c21a6c1a83b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3067910 - SP (2025/0381677-9)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: ALBERTO CAVALCANTE BRAGA - DF009170
MAURÍCIO OLIVEIRA SILVA - SP214060
EDISON BALDI JUNIOR - SP206673
AGRAVADO
: JOSE DE MELO ANDRADE DA SILVA
ADVOGADO
: CARLOS LOPES CAMPOS FERNANDES - SP234868
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
NÃO
CONHECIDO EM DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I - Trata-se, na origem, de ação visando à substituição da TR por
índice de correção monetária mais vantajoso sobre os depósitos do FGTS. Na
sentença, o pedido foi julgado improcedente. No Tribunal de origem, deu
parcial provimento ao recurso.
II - Verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos
autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-
probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o
qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial".
III - Não há violação do
do
(art. 1.022 do
art. 535
CPC/1973
quando o Tribunal
se manifesta clara e
CPC/2015)
a quo
fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da
controvérsia, apreciando-a (art. 165 do
e
do
,
CPC/1973
art. 489
CPC/2015)
apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos
interesses da parte, como verificado na hipótese.
IV - Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando
a parte recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado,
bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que
consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do recurso
especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo
mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de
Documento eletrônico VDA53008654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:31
Código de Controle do Documento: 7a813369-e07e-4b22-bf97-2e0817a5d016

possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a
falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados,
caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o
disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a
exata compreensão da controvérsia."
V - Relativamente às demais alegações de violação, esta Corte
somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de
origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é
possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n.
211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que,
a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo
Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do
STF.
VI - Verifica-se que a controvérsia foi dirimida pelo Tribunal de
origem, sob enfoque eminentemente constitucional, competindo ao Supremo
Tribunal Federal eventual reforma do acórdão recorrido, sob pena de
usurpação de competência inserta no
da Constituição Federal.
art. 102
Considerando que há recurso extraordinário interposto nos autos, é inviável a
providência prevista no
do
Nesse sentido: AgInt no
art. 1.032
CPC/2015.
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda
REsp n. 1.626.653/PE,
Turma, julgado em
DJe
relator
26/9/2017,
6/10/2017; REsp n. 1.674.459/RS,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
3/8/2017,
12/9/2017.
VII - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência desta Corte,
em que não se conheceu do recurso especial.
O recurso especial foi interposto contra acórdão proferido no Tribunal Regional
Federal da 3a Região com o seguinte resumo da ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTAS VINCULADAS DE FGTS. CORREÇÃO
MONETÁRIA. APLICAÇÃO DAS TESES FIRMADAS PELO STF NO JULGAMENTO
DA ADI 5090. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. NEGA-SE PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO DIRIGIDO AO ÓRGÃO
ESPECIAL, QUANDO O RECORRENTE NÃO SE DESINCUMBE DO ÔNUS
PROCESSUAL - EXIGÍVEL NOS RECURSOS EXCEPCIONAIS - DE APRESENTAR
Documento eletrônico VDA53008654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:31
Código de Controle do Documento: 7a813369-e07e-4b22-bf97-2e0817a5d016

FUNDAMENTAÇÃO/IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA,
SEJA
EM
RELAÇÃO
AO
ACÓRDÃO LOCAL, SEJA EM RELAÇÃO A DECISÃO UNIPESSOAL DO VICE-
PRESIDENTE QUE IMPEDIU A SUBIDA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO,
CONSOANTE EXIGIDO PELAS CORTES SUPERIORES.
2. O CASO AMOLDA-SE AO QUANTO DECIDIDO PELA INSTÂNCIA
SUPERIOR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE INVOCADA NA
DECISÃO AGRAVADA, E O ACÓRDÃO PROFERIDO PELO ÓRGÃO FRACIONÁRIO
DESTE TRIBUNAL ESTÁ EM TOTAL CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO
QUE EMANA DO MENCIONADO JULGADO.
3. VERIFICA-SE QUE NAS RAZÕES DO AGRAVO, NÃO SE IMPUGNA A
DECISÃO DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO RECURSO EXCEPCIONAL,
INSISTINDO-SE NA VEICULAÇÃO DE ARGUMENTOS POR MEIO DOS QUAIS A
PARTE CONSIDERA OEQUIVOCADO ACÓRDÃO PRODUZIDO PELO ÓRGÃO
FRACIONÁRIO DESTE TRIBUNAL, O QUAL SE MOSTRA EM CONFORMIDADE
COM O JULGADO VINCULANTE DA INSTÂNCIA SUPERIOR.
4. NÃO HOUVE, PELA PARTE RECORRENTE, ESFORÇO COM VISTAS A
DEMONSTRAR QUE A DECISÃO MONOCRÁTICA DESTA VICE-PRESIDÊNCIA
ESTÁ EQUIVOCADA NO CENÁRIO EM QUE INVOCA A JURISPRUDÊNCIA DA
CORTE SUPERIOR. NÃO HOUVE DESENVOLVIMENTO DE FUNDAMENTAÇÃO
APTA A DEMONSTRAR QUE A JURISPRUDÊNCIA ANOTADA TANTO NO ARESTO
LOCAL, QUANTO NA DECISÃO DA VICE-PRESIDÊNCIA, SEJA EQUIVOCADA OU
ESTEJA
EQUIVOCADA
POR
CIRCUNSTÂNCIA
FÁTICA
OU
JURÍDICA
SUPERVENIENTE A SUA EDIÇÃO.
5. NÃO SE DESINCUMBIU O AGRAVANTE, ENFIM, DO ÔNUS DA
IMPUGNAÇÃO CLARA E ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DETERMINANTE DA
DECISÃO AGRAVADA, CONSISTENTE NA OBSERVÂNCIA, PELO ACÓRDÃO
RECORRIDO, DO ENTENDIMENTO SUFRAGADO PELA INSTÂNCIA SUPERIOR EM
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. O MESMO COM RELAÇÃO AO
POSICIONAMENTO DA VICE-PRESIDÊNCIA.
6. NO MAIS, A DECISÃO AGRAVADA, AO NEGAR SEGUIMENTO AO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, ESTÁ EM CONFORMIDADE COM O QUANTO
DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA , QUE POSSUI EFICÁCIA
CONTRA TODOS E EFEITOADI 5090 VINCULANTE EM RELAÇÃO AOS ÓRGÃOS DO
PODER JUDICIÁRIO E À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E
MUNICIPAL.
7. A PARTIR DAS TESES FIXADAS NO JULGADO ACIMA TRANSCRITO, PODE-
SE AFIRMAR QUE A DECISÃO AGRAVADA ESTÁ CORRETA AO AFIRMAR QUE O
ACÓRDÃO RECORRIDO, AO ADOTAR DECISÃO DEFINITIVA DO STF NA ADI 5.090,
CONCLUÍDA EM
COM EFEITOS A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA ATA
12/06/2024,
DE JULGAMENTO (17/06/2024), ESTÁ EMEX NUNC CONSONÂNCIA COM A TESE
FIRMADA PELA SUPREMA CORTE.

Documento eletrônico VDA53008654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:31
Código de Controle do Documento: 7a813369-e07e-4b22-bf97-2e0817a5d016

Interposto agravo interno contra a decisão da Presidência, alega a parte
agravante, resumidamente:
a) O Tribunal não analisou adequadamente um ponto central: a decisão do STF
na ADI 5090 produz efeitos apenas para o futuro, não abrangendo o período discutido na
ação. Segundo a recorrente, o Tribunal deveria ter tratado expressamente desse argumento,
pois isso levaria ao reconhecimento da total improcedência do pedido do autor. A falta
dessa análise, configura violação do
do CPC, já que a decisão não enfrentou
art. 489
devidamente a distinção apontada;
b) o entendimento já consolidado pelo STJ — especialmente os Temas 459 e
731 — afirma claramente que a TR é o índice legal de correção das contas do FGTS.
Assim, o Tribunal deveria ter seguido essa orientação obrigatória. A menção equivocada ao
VI, teria sido apenas erro material, mas isso não impede a compreensão da
art. 927,
controvérsia;
c) há nenhuma evidência nos autos de que ela estaria descumprindo a decisão
do STF na ADI 5090, e que essa questão não depende de reexame de provas, mas apenas
da interpretação do alcance da decisão do Supremo. Por isso, não seria correto aplicar a
Súmula 7 do STJ.
d) como a ADI 5090 resolveu a matéria apenas para o futuro, o pedido do autor
na ação individual deixou de ter utilidade. Assim, o processo deveria ter sido extinto sem
julgamento do mérito por falta de interesse processual.
É o relatório.
VOTO

O agravo interno não merece provimento.
Documento eletrônico VDA53008654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:31
Código de Controle do Documento: 7a813369-e07e-4b22-bf97-2e0817a5d016

A Corte
analisou as alegações da parte com os seguintes fundamentos:
a quo
Por sua vez, no que tange à alegação de carência de ação, importante destacar que, ainda
que a decisão do Pleno do e. STF, na ADI 5090, tenha como pressuposto objetivo o acordo
firmado (em entre a Advocacia Geral da
União (AGU) e as quatro maiores
03/04/2024)
centrais sindicais do País, o Pretório Excelso enfrentou o mérito na referida ação direta,
concluindo pela procedência parcial do pedido (notadamente em seus efeitos prospectivos).
Por consequência, caracterizado o interesse de agir nesta ação, para que essa decisão
vinculante do e. STF seja aplicada ao presente caso concreto (especialmente para verificar a
existência de eventual distinção ou superação), assim como reiteradamente se dá em controle
abstrato e no sistema de precedentes qualificados (fls. 188).

Verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em
consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão
diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7
da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja
recurso especial".
Não há violação do
do
(art. 1.022 do
quando o
art. 535
CPC/1973
CPC/2015)
Tribunal
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis
a quo
para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do
e
do
CPC/1973 art. 489
CPC/2015)
, apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da
parte, como verificado na hipótese.
Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando a parte recorrente
não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve
argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por
violados.
A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao
dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de
possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de
indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência
de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da
Documento eletrônico VDA53008654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:31
Código de Controle do Documento: 7a813369-e07e-4b22-bf97-2e0817a5d016

Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."
Relativamente às demais alegações de violação, esta Corte somente pode
conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o
prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do
recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recur
so especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi
apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do
STF.
Por fim, verifica-se que a controvérsia foi dirimida pelo Tribunal de origem, sob
enfoque eminentemente constitucional, competindo ao Supremo Tribunal Federal eventual
reforma do acórdão recorrido, sob pena de usurpação de competência inserta no
da
art. 102
Constituição Federal. Considerando que há recurso extraordinário interposto nos autos, é
inviável a providência prevista no
do
Nesse sentido: AgInt no
art. 1.032
CPC/2015.
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 1.626.653/PE,
DJe
relator Ministro Herman Benjamin,
26/9/2017,
6/10/2017; REsp n. 1.674.459/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJe

3/8/2017,
12/9/2017.
Ainda que em
, é preciso consignar que o Superior Tribunal de
obiter dictum
Justiça já enfrentou controvérsia absolutamente idêntica, decidindo em sentido convergente
ao presente entendimento. Com efeito, no AgInt no Agravo em Recurso Especial n.
,
2.989.881/SP (2025/0255922-4) da relatoria do Ministro Sérgio Kukina, a Primeira Turma
desta Corte Superior julgou pelo não provimento do agravo interno mantendo incólume a
decisão agrava da. Tal precedente, embora mencionado apenas de passagem, robustece a
conclusão ora adotada, evidenciando a firme orientação jurisprudencial no mesmo sentido.
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA53008654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:31
Código de Controle do Documento: 7a813369-e07e-4b22-bf97-2e0817a5d016

É o voto.

Documento eletrônico VDA53008654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:31
Código de Controle do Documento: 7a813369-e07e-4b22-bf97-2e0817a5d016

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.067.910 / SP
Número Registro: 2025/0381677-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00055688320154036100 55688320154036100
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : EDISON BALDI JUNIOR - SP206673
CESAR EDUARDO FUETA DE OLIVEIRA - SP460093
AGRAVADO
: JOSE DE MELO ANDRADE DA SILVA
ADVOGADOS : THABADA ROSSANA XIMENES - SP195477
CARLOS LOPES CAMPOS FERNANDES - SP234868
DANIELE CAMPOS FERNANDES - SP249956
BRANCA FERNANDES VERDERAME - SP474691
LAIS SILVA RAGNO - SP475190
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA / ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA -
DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO -
FGTS/FUNDO
ATUALIZAÇÃO DE CONTA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : ALBERTO CAVALCANTE BRAGA - DF009170
Documento eletrônico VDA54470183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:44:38
Código de Controle do Documento: 47bc0723-2534-490c-ba40-6364d02c84c9

MAURÍCIO OLIVEIRA SILVA - SP214060
EDISON BALDI JUNIOR - SP206673
AGRAVADO
: JOSE DE MELO ANDRADE DA SILVA
ADVOGADO
: CARLOS LOPES CAMPOS FERNANDES - SP234868
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54470183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:44:38
Código de Controle do Documento: 47bc0723-2534-490c-ba40-6364d02c84c9